Tribunal: TJSP
Processo: 1501149-59.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Demonstrada a traficância, impossível a desclassificação para o crime de uso próprio –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Demonstrada a traficância, impossível a desclassificação para o crime de uso próprio – Penas e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501149-59.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante FELIPE
VIEIRA CUSTODIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
2
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270
Origem: 2a Vara Judicial/Itapeva
Magistrado: Dr. Wilson Frederici Junior
Apelante: FELIPE VIEIRA CUSTÓDIO
Apelado: Ministério Público
Voto no 38861
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Materialidade e
autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral,
pericial e documental Falas dos policiais militares firmes e
coerentes Validade - Depoimentos que se revestem de fé-
pública
Ausência de provas de que teriam intuito de
prejudicar o acusado Demonstrada a traficância, impossível a
desclassificação para o crime de uso próprio Penas e regime
mantidos Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por FELIPE VIEIRA CUSTÓDIO, em face da r. sentença de
fls. 190/197, que o condenou à pena de 02 anos e 11 meses de
reclusão, em regime aberto, e mais 291 dias-multa, no piso, como
incurso ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei
11.343/06.
Narra a denúncia que, no dia 13 de abril de
2019, por volta das 10h10min, na Rua Hélio Gonçalves Neto, no
199, Bairro Morada do Bosque, Comarca de Itapeva, nas
imediações de um posto de saúde, o apelante trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 19 (dezenove) porções
de maconha, com o peso líquido de 20,49g (vinte gramas e
quarenta e nove centigramas), substância entorpecente capaz
de causar dependência física e psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
3
Na data dos fatos, Policiais Militares
realizavam patrulhamento pelo bairro acima referido, em local
próximo ao posto de saúde. Em dado momento, avistaram
FELIPE saindo de um terreno e notaram que, ao perceber a
aproximação da viatura, ele dispensou um objeto ao chão, razão
pela qual foi abordado.
Durante
a
abordagem,
os
milicianos
constataram que o réu havia jogado ao chão 03 (três) porções
individuais de maconha. Em seguida, em buscas pelo terreno,
ainda localizaram mais 16 (dezesseis) porções do mesmo
entorpecente, escondidas em um tijolo. Juntamente com as
drogas foi apreendida a quantia de R$70,00 (setenta reais) e,
na residência do apelante, foi localizada uma balança digital.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
desclassificação para uso próprio. Pleiteia, ainda, a isenção ou
parcelamento do pagamento da multa (fls. 207/213).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 224/226),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 237/239).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade delitiva restou inconteste
pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a saber:
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
09/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), , exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
4
toxicológico (fls. 49/51), bem como pela prova oral colhida.
Induvidosa, também, é a autoria.
Na fase policial, o apelante confessou que
venderia parte das drogas. Contou que comprou as porções de
um rapaz, no "bairro Inferninho", por R$ 100,00. Disse que era
para usar, mas venderia um pouco. Confirmou, ainda, que já havia
vendido duas porções, por R$ 5,00 cada uma (fls. 04).
Em Juízo, como sói acontecer, se retratou.
Disse que todas as porções eram suas e que realmente as
dispensou quando viu a viatura, mas alegou serem apenas para
seu próprio consumo. Disse que quando ia pagar a droga, os
policiais chegaram. Alegou desconhecer a balança de precisão
encontrada em um cavalete na sua casa (gravação nos autos).

Sua fantasiosa e contraditória retratação,
entretanto, não merece crédito, restando isolada do contexto
probatório.
Vejamos.
Os policiais militares Odair e Monica, ao
serem ouvidos em Juízo, contaram que na data do fato, se
encontravam em patrulhamento, quando na entrada na rua,
avistaram o réu, o qual, ao notar a presença deles arremessou
um objeto no terreno baldio existente próximo ao local.
Esclareceu que referido objeto eram porções de maconha. O
réu disse que as porções eram suas e estava vendendo. O pai do
réu autorizou a entrada na residência, oportunidade em que foi
encontrada uma balança de precisão no quintal. O réu afirmou
que a balança era de sua propriedade e que estava usando ela
para pesar as drogas (gravação nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
5
Note-se que os policiais militares ouvidos
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda
a abordagem e o desenrolar dos fatos.
Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É
que
o
Estado
tem
seus
agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação
do acusado, o que não se deu no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função
de proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicar o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme
a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
6
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere
a missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
7
Ademais,
como
afastaríamos
tais
palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de
tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em
que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a
condenação.
Com efeito, a Justiça não pode fechar os
olhos para as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário
estar sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas,
utilizadas pelos criminosos para se furtarem da aplicação da lei
penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções,
as quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
Por outro lado, o depoimento do pai do
réu, em nada altera os fatos, já que ele não viu a prisão, se
limitando a dizer que o filho era usuário de drogas e trabalhava
com ele (gravação nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
8
O conjunto probatório é farto.
Conforme
restou
apurado,
após
visualizarem o apelante em atitude suspeita, já que ele
arremessou um embrulho quando visualizou a viatura, o
abordaram e com ele encontraram dinheiro e porções de
maconha. No pacote arremessado encontraram outras porções
da mesma droga e na frente de sua residência, uma balança de
precisão.
Não é demais ressaltar que os milicianos
nada tinham contra o acusado e, portanto, não havia nenhuma
intenção em incriminá-lo.
A prova da traficância deve ser extraída
das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso,
no qual se concluiu, sem dúvidas - pela droga apreendida, por
sua expressiva quantidade, forma de acondicionamento e pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.
Acrescente-se, ainda, que para a consumação
do tráfico, basta que o agente pratique qualquer dos verbos
contidos no art. 33 da Lei no 11.343/06; trata-se de crime de
ação múltipla, admitindo várias condutas, como, “ter em
depósito”,
“guardar”
e
“trazer
consigo”
a
substância
entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
9
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Ou seja, ainda que o acusado não tenha
sido flagrado comercializado a substância ilícita, tal fato não
possui o condão de excluir sua responsabilidade pelo delito em
tela.
Logo,
demonstrada
a
traficância,
a
alegação de que as drogas seriam para consumo pessoal deve
ser afastada, já a configuração do crime de tráfico continuaria
possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste
expediente para sustentar o próprio vício. O próprio acusado,
quando ouvido na polícia, afirmou que venderia parte dos
entorpecentes.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o acusado
seja surpreendido comerciando a droga apreendida
para que seja configurada a conduta descrita no art.
12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
10
crime de ação múltipla, em que se admite várias
condutas. Impossível a desqualificação de tráfico
para o uso de entorpecente tendo em vista que o
recorrente não comprovou, na fase instrutória, a
destinação da droga para o uso pessoal, pelo
contrário,
ficaram
evidenciados
os
atos
de
traficância pela quantidade e a forma em que a
droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack'e um
pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o
fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína,
tal condição não afasta a qualificação de
traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte
para uso pelo de tráfico.” (Apelação Criminal No
1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São
João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio
Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Assim, as provas colhidas são suficientes
para embasar a condenação, sendo incabível a absolvição e
tampouco desclassificar os fatos para o art. 28 da Lei de
Drogas.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda também não merece reparo,
não sendo sequer alvo de insurgência defensiva, já que o
beneficiou em muito.
Na primeira fase, o douto magistrado a quo
fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, sendo a mesma
aumentada em 1/6 em razão do art. 40, III, da Lei de Drogas
(crime cometido próximo a posto de saúde) e, posteriormente
diminuída em 1/2 pela aplicação do §4o, do art. 33 da Lei
11.343/06.
Inviável o acolhimento do pleito defensivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
11
afastamento ou parcelamento da pena de multa fixada.
A fixação da pena de multa foi correta, eis
que atendidos os ditames do art. 49, caput e §1o e art. 60,
ambos do Código Penal, sendo inviável o afastamento ou a
diminuição pretendida pela defesa, pois já fixada no mínimo
legal.
A pena de multa é preceito secundário do
tipo penal em estudo, por isso deve ser fixada, atendendo,
principalmente, à situação econômica do réu, bem como levando
em consideração o quantum de pena privativa de liberdade
aplicada, devendo guardar proporcionalidade com esta.
A condição socioeconômica do réu é levada
em consideração quando da estipulação do valor do dia-multa.
Assim, no caso em exame, as condições econômicas do
recorrente já foram consideradas pelo ilustre Magistrado
quando da quantificação do valor do dia-multa no piso legal.
Eventual impossibilidade de pagamento da
pena pecuniária ou de parcelamento poderá, ainda, ser analisada
quando do momento da execução da pena, sendo competente
para analisar o pedido de abrandamento ou isenção da pena
pecuniária o Juízo das Execuções Criminais.
O regime aberto fica mantido.
Portanto, diante de tudo quanto o exposto,
vê-se não caber qualquer modificação ao decisum condenatório,
que necessariamente é de ser reiterado.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501149-59.2019.8.26.0270 -Voto no 38861 - J
12
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual foi
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator